Tribunal: TJMT
Processo: 1012850-52.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012850-52.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
OMISSÃO CONFIGURADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AGRAVANTE NÃO
ANALISADOS –
PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
–

CABIMENTO -
EMBARGOS
ACOLH
IDOS
.

O objetivo dos embargos de declaração é revelar o sentido da decisão, tendo como pressupostos de admissibilidade a ocorrência de erro material, obscuridade, contradição, ou, ainda, omissão sobre questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício pelo julgador, preservando-se, em qualquer caso, a substância do julgado (art. 1022 do CPC).

Reconhecida a
omissão quanto ao não arbitramento dos honorários advocatícios em virtude do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença na origem,
não
apreciada
pelo acórdão embargado, devem ser acolhidos com efeitos infringentes os Embargos de Declaração para conhecer o apelo
e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
do excesso de execução
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração aviado por

Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
,
contra acórdão que, à unanimidade,
rejeitou os embargos de declaração opostos pelo agravado, deixando de analisar os embargos de declaração por ela opostos
.

A
embargante alega que o acórdão recorrido é omisso
quanto a
s razões dos seus embargos de declaração, deixando de

apreciar o pedido de fixação de honorários advocatícios a seu favor, em virtude do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Pugna pelo saneamento do aresto
.

A
clarando o vício de omissão apo
ntado e
apreciando o recurso em sua integralidade.

Oportunizado à parte embargada se manifestar,
pede pel
a

rejeição
dos
aclaratórios
(id.
245821657
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in
verbis
:

“Art. 1.022.Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, pretende o embargante, que seja sanada a omissão, no que tange a
ausência de fundamentação, no voto condutor, acerca do reconhecimento da intempestividade do recurso
,
levando ao seu
não
conhecimento.

Compulsando os autos, nota-se que,
apesar de constar a existência de 2 recursos no relatório e na ementa do acórdão, verifica-se que de fato não há qualquer menção ao
recurso de apelação interposto pel
a ora
embargante na redação do voto condutor.

Nesse sentido,
acolho os
aclaratórios
para
analisar os embargos de declaração da ora embargante no tocante ao
pedido de fixação de honorários advocatícios a seu favor, em virtude do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Na espécie, verifico que merece guarida o pedido da embargante, na medida que, com o acórdão do agravo de instrumento houve a reforma da decisão proferida na origem e o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença
.

Dessa forma, arbitro os honorários advocatícios no importe de 10% sobre o excesso de execução apurado na origem, devendo este ser entendido como a diferença entre o valor inicialmente exigido pelo exequente e o valor apurado como devido após o acolhimento da impugnação.

Nesse sentido seguem precedentes dessa Corte:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS PARCIALMENTE ACOLHIDA – BASE DE CÁLCULO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O EXCESSO RECONHECIDO – BASE DE CÁLCULO LIMITADA AO VALOR EFETIVAMENTE EXIGIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a fixação dos honorários advocatícios sobre o excesso reconhecido em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, a base de cálculo deve considerar a diferença entre o valor inicialmente exigido pelo credor e o valor homologado como efetivamente devido
.”

(N.U 1020976-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 05/10/2024)

(grifos nossos)

Isto posto,
acolho
os embargos de declaração
e atribuo-lhes efeitos infringentes
para sanar o vício de omissão e
fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o excesso de execução verificado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024